Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738411-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GESUVINO BENETI DESPACHO Em tempo, verifico erro material na decisão proferida por esta relatoria que declarou de ofício a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos de origem a uma das Varas Cíveis que atendam a Comarca de Sidrolândia/MS, visto que consignou o nome do Tribunal declinado de forma equivocada, constando Tribunal de Justiça do Paraná – TJMS, quando a descrição correta seria Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul – TJMS, sendo necessário, então, retificar o texto do referido ato decisório. Assim, para a devida correção do erro material, na decisão de ID 52257100, onde se lê: “Dessa forma deverá o recurso ser remetido ao Tribunal de Justiça do Paraná – TJMS.” Leia-se: “Dessa forma deverá o recurso ser remetido ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul – TJMS.” Após, retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para as devidas anotações e intimações, devendo, inclusive, intimar o agravante a apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo ora recorrido (ID 52654030). Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator